Tribunal: TJBA
Processo: 8056271-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056271-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ROBSON DA SILVA AVELINO

Advogado(s)
:
ULYSSES NASCIMENTO DE JESUS

AGRAVADO: ANA LUCIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIAN WILLIAM NASCIMENTO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Acordo de Partilha em Divórcio. Imóveis Rurais. Adimplemento Substancial de Área (Artigo 500, § 1º, CC). Princípio da Continuidade Registral. Inventário Pendente. Provimento Parcial.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Vara Cível de Santaluz que, em sede de cumprimento de sentença de acordo de divórcio, determinaram ao ora agravante o cumprimento de obrigações de entregar áreas rurais (Fazenda Novo Gravatá e Fazenda São Vicente), complementação de metragem e lavratura de escrituras públicas, sob pena de multas coercitivas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a diferença de 0,88 tarefa em relação à área total da Fazenda São Vicente autoriza a presunção legal de dimensões meramente enunciativas e o reconhecimento do adimplemento substancial; (ii) saber se a obrigação de lavrar escritura pública definitiva é exigível de imediato quando o imóvel (Fazenda Novo Gravatá) ainda integra espólio em processo de inventário não finalizado; e (iii) saber se a imissão na posse de 63 tarefas da Fazenda Novo Gravatá foi integralmente cumprida ou se a divergência de 9,2 tarefas demanda instrução probatória técnica.

III. Razões de decidir

3. Constatada que a diferença de 0,88 tarefa representa aproximadamente 1,4% da área pactuada, incide a regra do Artigo 500, § 1º, do Código Civil, que presume meramente enunciativa a dimensão quando a variação é inferior a 1/20 (5%), configurando o adimplemento substancial.

4. A transferência de propriedade imóvel exige o respeito ao princípio da continuidade registral, tornando a lavratura da escritura definitiva da Fazenda Novo Gravatá dependente da conclusão do inventário em curso, fato de terceiro que afasta a mora imediata do devedor.

5. Persistindo divergência técnica sobre a entrega de área na Fazenda Novo Gravatá, onde a exequente alega déficit superior a 5% da metragem total, mostra-se prudente a manutenção da ordem de cumprimento até a devida instrução probatória em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido em parte para suspender a exigibilidade das obrigações relativas aos itens C (metragem São Vicente) e D (escritura).

Tese de julgamento:
“1. Presume-se enunciativa a metragem pactuada quando a diferença apurada for inferior a 5% da área total em imóveis rurais. 2. A obrigação de outorgar escritura pública definitiva é inexigível enquanto pendente a regularização da cadeia sucessória do imóvel em processo de inventário”.

Dispositivos Relevantes Citados:
Artigo 99, § 2º: Artigo 224, § 2º: Artigo 300: Artigo 373, II: Artigo 1.007: Artigo 1.015, parágrafo único: Código Civil (CC):Artigo 500, § 1º;Constituição Federal de 1988:Artigo 5º, inciso LXXIV:Legislação Extravagante:Lei nº 1.060/1950

Jurisprudência Relevante Citada
:STJ - REsp: 1952243 PE;TJ-BA - Apelação: 03195856420118050001;TJ-BA - Recurso Inominado: 00762984420258050001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056271-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Antonio Robson da Silva Avelino e como agravada Ana Lucia Santos da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 12 de maio de 2026

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR